Tribunal: TJSP
Processo: 0013028-20.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. ESTUDO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL E POSTERIOR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. NOVO PEDIDO DE REMIÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. ESTUDO JÁ COMPUTADO. PEDIDO PARA QUE HAJA NOVA REMIÇÃO EM ACRÉSCIMO AOS PERÍODOS JÁ REMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravante beneficiado anteriormente com a remição de 177 dias, em virtude da aprovação total no ENCCEJA PPL

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. ESTUDO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL E POSTERIOR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. NOVO PEDIDO DE REMIÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. ESTUDO JÁ COMPUTADO. PEDIDO PARA QUE HAJA NOVA REMIÇÃO EM ACRÉSCIMO AOS PERÍODOS JÁ REMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravante beneficiado anteriormente com a remição de 177 dias, em virtude da aprovação total no ENCCEJA PPL 2022, que gerou a conclusão do Ensino Fundamental, e mais 26 dias, em duplicidade, em razão da dedicação ao estudo no período de 26/07/2022 a 21/12/2022. 2. Novo pedido fundado nos mesmos fatos geradores (estudo vinculados à conclusão do ensino fundamento 2022 e posterior aprovação no ENCCEJA). Remição nos moldes postulados pela defesa que constituiria dupla concessão do benefício pelo mesmo fato gerador, o que, naturalmente, não se pode permitir, sob pena de configuração de indevido bis in idem. 3. Agravo defensivo desprovido.